Tribunal: TJDFT
Processo: 0023710-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0023710-26.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANGELO DA ABADIA FONSECA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR DA RESERVA. INCIDÊNCIA. PROVENTOS INTEGRAIS. PENSÃO MILITAR. 1.Incide a contribuição previdenciária de 7,5% sobre os proventos integrais do militar da reserva remunerada do Distrito Federal a teor do art. 17 da Lei no 10.667/2003. 2.Essa lei não é inconstitucional pois promulgada nos termos da autorização do art. 150, inciso I da Constituição Federal que autoriza o ente federativo a regulá-la em seu território. 3.O adicional de pensão militar de 1,5% incide sobre os proventos integrais a teor do art. 1o da Lei no 3.765/60 com a redação da Medida Provisória no 2215/2010. 4.Recurso conhecido mas improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a súmula de julgamento de acórdão. 5.Recorrente sucumbente arcará com custas processuais e honorários de advogado fixados em 20% do valor corrigido dado à causa. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo regular (id 15210933). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais, dentre os quais verifico de pronto estar presente o requisito do prequestionamento da matéria, vez que o dispositivo constitucional foi devidamente levantado e/ou incluído (art. 40, §18, da CF/88), assim como debatido no acórdão recorrido. Além disso, restou decidido pelo e. STF, em julgamento virtual finalizado em 17 de abril de 2020, que, por maioria, ao apreciar o tema de repercussão geral 160, deu provimento ao recurso extraordinário (596.701) para fixar a tese é exigível contribuições sobre proventos de militares inativos, que compreendem os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03. Isso se deve, pois a Constituição Federal de 1988 não dispôs de forma expressa acerca das regras referentes ao regime jurídico dos militares, sendo inaplicáveis a eles, portanto, os preceitos dos artigos 40, §12 e 195, inciso II. Dessa forma, foi adotada a interpretação que os militares não se encontram contemplados pelo art. 40, da CF/88, que versa sobre os servidores públicos civis; não há referência extensiva de aplicação das regras do regime geral de previdência social e, por fim, não se enquadram no conceito de ocupantes de cargos efetivos. Por conseguinte, é constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos da reserva remunerada e reformados de acordo com a legislação respectiva do ente federativo apta a estabelecer direitos e deveres das Forças Armadas, militares estaduais e pensionistas. Com efeito, segue decisão: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 160 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a constitucionalidade do art. 3o, I, ‘a’, e do art. 4o, § 1o, I, ambos da Lei 10.366/90 do Estado de Minas Gerais, reformar o acórdão recorrido e afirmar a exigibilidade de contribuições sobre proventos dos militares inativos no período compreendido entre as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, ficando invertidos os ônus sucumbenciais e estabelecidas custas ex lege, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli (Presidente). Foi fixada a seguinte tese: "É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8o e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República". Falaram: pelo recorrente, o Dr. Breno Rabelo Lopes, Procurador do Estado; pelo recorrido, o Dr. Filipe Guerra Jácome; pelo amicus curiae Associação de Militares da Reserva e Pensionistas da Marinha - AMIRPEM, o Dr. José Bressan Martins Júnior; e, pelo amicus curiae União, o Dr. Paulo Mendes de Oliveira, Procurador da Fazenda Nacional. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2o, § 5o, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020.” Por fim, não se aplica ao caso as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, conforme previsão do art. 1.030, inciso I, do CPC. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão de outros processos, restabeleço o curso do feito e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal